Tribunal: TJDFT
Processo: 0731134-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0731134-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WZD ENSINO DE IDIOMAS LTDA - ME AGRAVADO: JANETE MARIA BRESSAN DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos:a) Seja reformada a decisão recorrida e deferida citação da Agravada/Executada pelo aplicativo WhatsApp, ou qualquer outro meio eletrônico de que se disponha, conforme Portaria Conjunta no 52/2020 e Portaria-GC 34/2021 deste Tribunal, através do telefone (61) 98237-7165; b) Conforme requerido no item ‘b.1’ da petição de ID n. 101705951, que levou à decisão agravada, caso o telefone acima não pertença mais à Agravada, dado o lapso temporal, reformar a decisão que indeferiu a citação por WhatsApp para, desde já, autorizar a consulta aos sistemas de que dispõe o Juízo de origem, ou que sejam oficiadas as principais operadoras de telefonia móvel do país, para que informem o número de telefone celular da devedora. A decisão impugnada foi assim lançada: 1. Por ora, indefiro o pedido de citação do executado por WhatsApp. Ressalto que, nos termos da Portaria GC 34 de 02/03/2021 do TJDFT, a utilização de aplicativo de mensagens (whatsapp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), quando do cumprimento dos mandados é ato do oficial de justiça no cumprimento da diligência. Assim, só é cabível a citação por WhatsApp se indicado outro endereço para cumprimento pelo oficial no Distrito Federal, uma vez que a referida Portaria não se aplica a atos submetidos à jurisdição de outro juízo. No mais, a citação prevista no art. 246 do CPC, alterado pela Lei 14.195/21, deve ocorrer pelos meios eletrônicos indicados pelo próprio citando, o que não é a hipótese dos autos. 1.1. Certifique-se quanto ao retorno do AR de ID 88081599. 1.2. Não realizada a diligência com a informação "ausente três vezes" ou semelhante, tratando-se de endereço no Distrito Federal ou comarcas contíguas, expeça-se mandado de citação a ser cumprido por oficial de justiça 1.3. Se infrutíferas as diligências nos endereços do DF e comarcas contíguas, havendo endereços fora desta unidade federativa, se for o caso, intime-se o exeqüente a comprovar nestes autos o recolhimento das custas no Juízo deprecado e indicar os IDs dos documentos que deverão instruir a deprecata, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de se entender que desistiu da diligência, levando à extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. Comprovado o recolhimento das custas e indicados os IDs, expeça-se e encaminhe-se a carta precatória. 1.4. Esgotados os endereços, certifique-se tal fato e intime-se o exequente a informar endereço não diligenciado onde pode ser citado o réu, ou postular sua citação por edital, nos termos do art. 257 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. 1.4.1. Após o decurso do prazo, não havendo manifestação, o processo deve permanecer suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, inciso III, do CPC, durante o qual será suspenso o prazo prescricional. Oportunamente, arquivem-se os autos. 1.5. Esgotados os endereços para localização do executado, expeça-se edital de citação, com prazo de 20 (vinte) dias, e publique-se na forma do art. 257 do CPC. Decorrido o prazo do edital, do pagamento e de eventual interposição de embargos, desde já nomeio a Defensoria Pública para o exercício do múnus da Curadoria dos Ausentes, para onde os autos deverão ser remetidos. 1.6. Citada a parte executada por edital e havendo petição da Curadoria Especial com requerimentos, façam-se os autos conclusos para decisão. 1.7. Realizada a citação e não havendo embargos recebidos com efeito suspensivo, tampouco requerimentos da Curadoria Especial, desde já defiro os atos constritivos postulados pela parte autora. 2. Na forma do art. 835, inc. I e §1o, combinado com o art. 854, todos do CPC, promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por intermédio do sistema SISBAJUD. 2.1. Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC), certificando-se todo o ocorrido. 2.1.1. Intime-se a parte atingida pela constrição, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias), bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). 2.1.2. A intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 854, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). Decorridos o prazo de eventual impugnação sem qualquer manifestação, certifique-se tal fato e, na forma do art. 854, §5o, do CPC, desde já converto a indisponibilidade em penhora e determino que se transfira a quantia bloqueada para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo, retornando os autos conclusos para decisão. 2.1.4. Apresentada impugnação, retornem os autos conclusos para decisão. 2.2. Se encontrados valores ínfimos com relação ao montante exeqüendo, proceda-se ao seu desbloqueio (art. 836, caput, do CPC), certificando tal fato nos autos e prosseguindo-se nos termos dos itens seguintes. 3. Não sendo frutífera a diligência supra, na forma do art. 835, inc. IV, do CPC, promova-se a consulta, via RenaJud, para localização de veículos sem restrição em nome da parte devedora. 3.1. Havendo resultado positivo da pesquisa, imponha-se restrição de circulação sobre o(s) veículo(s). 3.1.1. Na seqüencia, havendo endereço conhecido da parte executada, expeça-se mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do bem ao depósito público (art. 840, inc. II, do CPC). Se o endereço for fora do Distrito Federal, expeça-se precatória, antes intimando-se a parte a comprovar o recolhimento das custas no Juízo deprecado, se não for beneficiária da gratuidade de justiça. Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. A parte credora deve fornecer os meios para o cumprimento desta ordem. 3.1.2. Não havendo endereço conhecido da parte devedora nos autos, intime-se a parte exeqüente a informar o endereço onde pretende que seja cumprida a ordem de penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo, no prazo de 5 (cinco) dias. Informado o endereço, expeça-se o mandado. 3.1.3. No ato da constrição, a parte atingida pela constrição deve ser intimada quanto à penhora e à avaliação, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). 3.1.4. Caso não seja possível a intimação do executado no ato da constrição, a intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de juntada do mandado de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 3.1.5. Realizada a penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo, aguarde-se o prazo de impugnação à penhora (item 3.1.3), certificando-se o ocorrido e retornando os autos conclusos para decisão. 4. Na hipótese de serem infrutíferas as diligências supra e sendo a parte credora beneficiária da gratuidade judiciária, consulte-se o sistema eRIDF para verificar se há imóveis cadastrados em nome da parte devedora (art. 835, inc. V, do CPC), intimando-se a parte autora a se manifestar quanto ao resultado, caso positivo, no prazo de 5 (cinco) dias. 5. Restando infrutíferas todas as diligências, intime-se o credor a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 5.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do exequente, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, ficará automaticamente suspensa a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. ANDRÉ SILVA RIBEIRO Juiz de Direito Substituto" A citação por "whats up" deve ser submetida ao prudente critério do juízo, que deve assegurar o devido processo legal, apto para garantir a integralidade do direito de defesa. O indeferimento da citação na forma pretendida não constitui ato ilegal, eis que a opção do Juízo por modalidade diversa está prevista em lei, não sendo obrigatória a utilização específica de determinado aplicativo indicado pelo credor. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estarem ausentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de outubro de 2021